Tribunal: STF
Processo: ARE 1600800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA EM SITE. PRESCRIÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO COMO TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais com base na prescrição. O autor busca a remoção de nome e fotos do site da ré, alegando violação ao direito de imagem e à honra devido à permanência da matéria jornalística que relatou fatos pelos quais foi posteriormente absolvido. Requereu a imprescritibilidade do direito à honra e à imagem e a exclusão do conteúdo, com condenação da ré em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória por danos morais decorrente de publicação jornalística; e (ii) verificar a possibilidade de prescrição do pedido de remoção de conteúdo lesivo (obrigação de fazer) mantido em site de internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O prazo prescricional para reparação civil, incluindo danos morais, é de três anos, conforme o artigo 206, §3º, V, do Código Civil, com termo inicial na data em que o interessado toma conhecimento do fato lesivo (princípio da actio nata).
2. No caso em tela, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data da publicação original da notícia, em setembro de 2017, momento em que o autor tomou ciência dos fatos alegadamente lesivos.
3. A permanência da notícia no site sem nova veiculação pública configura mera manutenção em arquivo, acessível apenas mediante pesquisa ativa, o que não se equipara a nova publicação para fins de contagem do prazo prescricional.
4. A jurisprudência dominante entende que, embora os direitos à imagem e à honra sejam imprescritíveis, o direito à indenização por eventual violação a esses direitos sujeita-se ao prazo prescricional de três anos.
5. A absolvição posterior do autor no processo criminal não descaracteriza a natureza informativa da reportagem à época da publicação, não configurando ato ilícito capaz de justificar a condenação em danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%.
Tese de julgamento: 
1. O termo inicial do prazo prescricional para pretensão indenizatória por danos morais decorrente de publicação jornalística é a data da publicação original da notícia.
2. A manutenção de notícia em site de internet sem nova veiculação pública não interrompe nem renova o prazo prescricional.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5°, incisos V, IX, X e XI; e 220 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente